Tribunal: TJPA
Processo: 0012950-30.2018.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS ADALBERTO E ANTONIA - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS SUBSIDIAM A CONDENAÇÃO PELO LATROCÍNIO TENTADO - DO PLEITO PELA REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO - IMPROVIDO - MANTIDO O PATAMAR DE AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) ANTE AO USO DA ARMA, POIS A LEI N. 13.654/2018, JÁ SE ENCONTRAVA EM VIGÊNCIA À ÉPOCA DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - A PENA DOS APELANTES FORA FIXADA DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ PACIFICADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS ADALBERTO E ANTONIA: Não merece prosperar o pleito. É cediço que o evento morte, no latrocínio, não precisa ser desejado pelo agente, bastando que seja empregada violência para roubar e que dela resulte o evento morte.In casu das provas concretas dos autos, em especial da narrativa das vítimas de tentativa de latrocínio, ambas pessoas idosas, e também das demais vítimas dos delitos de roubo majorado que também estavam na mesma residência, bem como da narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, se extrai que durante a ação delitiva os apelantes exerceram violência exacerbada contra as vítimas idosas tendo a vítima Adalberto, de 75 (setenta e cinco) anos de idade à época do crime, recebido uma coronhada na cabeça com tanta força que desmaiou imediatamente, e mesmo após a queda, os recorrentes continuaram a chutar e bater na vítima mesmo desmaiada, sendo que em razão das agressões a vítima permanece com sequelas, tais como tontura e visão prejudicada, inclusive após as agressões passou a apresentar sintomas de Alzheimer. Insta salientar que os apelantes só saíram da residência em razão de umas das vítimas ter conseguido fugir do local para pedir ajuda, tendo a vítima Adalberto sido socorrido, e somente acordado do desmaio já na UPA, o que leva à conclusão de que se não fosse o socorro imediato, esta vítima certamente faleceria, sobretudo em razão de à época estar se recuperando de uma cirurgia na próstata.Já a vítima Antônia, tinha 65 (sessenta e cinco) anos de idade à época do crime, e estava de igual modo se recuperando de uma cirurgia de hérnia, também foi muito agredida na cabeça, chegando a sangrar, e posteriormente, mesmo caída continuaram as agressões contra o seu rosto, bem como sofreu chutes, em razão das agressões esta vítima foi vomitando da casa até à UPA, tendo esta ainda afirmado que as agressões só cessaram após um dos moradores da casa ter conseguido se evadido do local para pedir ajuda, e em razão das agressões sente muitas dores nas costas, e não consegue deitar sem sentir dores.Diante deste contexto fático, nota-se que ambos os idosos estiveram na iminência de falecer durante o assalto em suas residências, o que só não veio a ocorrer em razão do pedido de socorro, e pronto atendimento na UPA. Logo, não havendo o que se falar em desclassificação do delito de tentativa de latrocínio, quando pela narrativa das vítimas, as quais são dotadas de relevante valor probatório em delitos desta natureza, se extrai que só não faleceram durante o roubo em razão de circunstâncias alheias às vontades dos apelantes, pois sofreram extrema violência inclusive com vários golpes na cabeça, devendo aqui ser reiterado que se tratam de pessoas idosas.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO: Não há o que se falar em reforma do patamar relativo às majorantes do delito de roubo para 1/3 (um terço), quando devidamente comprovado o uso de arma na empreitada delitiva, e à época do crime 26/10/2018, já estava em vigência a Lei n. 13.654/2018, a qual elevou o patamar da majorante pelo uso de arma no delito de roubo para 2/3 (dois terços), logo, escorreito o aumento da pena neste referido patamar pelo Juízo de origem.3- DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:3.1 - DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO: Do que se verifica da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem, este com dados concretos dos autos, valorou negativamente os vetores de forma escorreita, demonstrando que a culpabilidade dos apelantes, as circunstâncias e as consequências do crime, extrapolam e muito o tipo penal, logo, aquele Juízo fundamentou os vetores alinhado às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.E, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia realizado o Juízo a quo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo aos apelantes em 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual inclusive se mostra benevolente aos recorrentes, diante da extrema gravidade da ação delitiva perpetradas por estes.Na segunda fase da dosimetria da pena, mantém-se compensação realizada pelo Juízo entre a atenuante de menoridade relativa dos réus (artigo 65, inciso I, do CPB), e a agravante em razão de ter sido o delito perpetrado contra maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inciso II, ?h? do CPB), permanecendo a pena incólume nesta fase.Presente a causa de diminuição da pena relativa à tentativa, pelo que se minora a pena em 1/3 (um terço), mantendo o patamar mínimo fixado pelo Juízo, ante ao fato de os apelantes terem chegado a subtrair os bens das vítimas, as quais só não faleceram ante ao pronto atendimento realizado na UPA, pelo que resta a pena aqui fixada em em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, assim, incólume o patamar final fixado pelo Juízo de origem aos apelantes em relação ao delito de tentativa de latrocínio.3.2 - DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO: No tocante à dosimetria da pena do delito de roubo, os apelantes se insurgiram tão somente contra o patamar das majorantes, a qual fora mantida neste voto em 2/3 (dois terços), em razão do uso da arma de fogo na ação, já estando em vigência à época do crime 26/10/2018, a Lei n. 13.654/2018, destarte, permanecendo incólumes as penas dos apelantes em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES: Aplica-se ao presente caso o concurso material entre os delitos de tentativa de latrocínio e roubo majorado, pelo que soma-se as penas dos apelantes, restando estas no patamar final de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, permanecendo incólume aos apelantes a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.4 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012950-30.2018.8.14.0039
APELANTE:
WILLIAN PEREIRA SILVA
APELANTE:
DOUGLAS SOUZA BEZERRA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS ADALBERTO E ANTONIA - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS SUBSIDIAM A CONDENAÇÃO PELO LATROCÍNIO TENTADO - DO PLEITO PELA REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO - IMPROVIDO - MANTIDO O PATAMAR DE AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) ANTE AO USO DA ARMA, POIS A LEI N. 13.654/2018, JÁ SE ENCONTRAVA EM VIGÊNCIA À ÉPOCA DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - A PENA DOS APELANTES FORA FIXADA DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ PACIFICADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS ADALBERTO E ANTONIA:
Não merece prosperar o pleito. É cediço que o evento morte, no latrocínio, não precisa ser desejado pelo agente, bastando que seja empregada violência para roubar e que dela resulte o evento morte.

In casu
das provas concretas dos autos, em especial da narrativa das vítimas de tentativa de latrocínio, ambas pessoas idosas, e também das demais vítimas dos delitos de roubo majorado que também estavam na mesma residência, bem como da narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, se extrai que durante a ação delitiva os apelantes exerceram violência exacerbada contra as vítimas idosas tendo a vítima Adalberto, de 75 (setenta e cinco) anos de idade à época do crime, recebido uma coronhada na cabeça com tanta força que desmaiou imediatamente, e mesmo após a queda, os recorrentes continuaram a chutar e bater na vítima mesmo desmaiada, sendo que em razão das agressões a vítima permanece com sequelas, tais como tontura e visão prejudicada, inclusive após as agressões passou a apresentar sintomas de Alzheimer. Insta salientar que os apelantes só saíram da residência em razão de umas das vítimas ter conseguido fugir do local para pedir ajuda, tendo a vítima Adalberto sido socorrido, e somente acordado do desmaio já na UPA, o que leva à conclusão de que se não fosse o socorro imediato, esta vítima certamente faleceria, sobretudo em razão de à época estar se recuperando de uma cirurgia na próstata.

Já a vítima Antônia, tinha 65 (sessenta e cinco) anos de idade à época do crime, e estava de igual modo se recuperando de uma cirurgia de hérnia, também foi muito agredida na cabeça, chegando a sangrar, e posteriormente, mesmo caída continuaram as agressões contra o seu rosto, bem como sofreu chutes, em razão das agressões esta vítima foi vomitando da casa até à UPA, tendo esta ainda afirmado que as agressões só cessaram após um dos moradores da casa ter conseguido se evadido do local para pedir ajuda, e em razão das agressões sente muitas dores nas costas, e não consegue deitar sem sentir dores.

Diante deste contexto fático, nota-se que ambos os idosos estiveram na iminência de falecer durante o assalto em suas residências, o que só não veio a ocorrer em razão do pedido de socorro, e pronto atendimento na UPA. Logo, não havendo o que se falar em desclassificação do delito de tentativa de latrocínio, quando pela narrativa das vítimas, as quais são dotadas de relevante valor probatório em delitos desta natureza, se extrai que só não faleceram durante o roubo em razão de circunstâncias alheias às vontades dos apelantes, pois sofreram extrema violência inclusive com vários golpes na cabeça, devendo aqui ser reiterado que se tratam de pessoas idosas.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO:
Não há o que se falar em reforma do patamar relativo às majorantes do delito de roubo para 1/3 (um terço), quando devidamente comprovado o uso de arma na empreitada delitiva, e à época do crime 26/10/2018, já estava em vigência a Lei n. 13.654/2018, a qual elevou o patamar da majorante pelo uso de arma no delito de roubo para 2/3 (dois terços), logo, escorreito o aumento da pena neste referido patamar pelo Juízo de origem.
3- DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
3.1 - DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO:
Do que se verifica da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem, este com dados concretos dos autos, valorou negativamente os vetores de forma escorreita, demonstrando que a culpabilidade dos apelantes, as circunstâncias e as consequências do crime, extrapolam e muito o tipo penal, logo, aquele Juízo fundamentou os vetores alinhado às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

E, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia realizado o Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
aos apelantes em 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo

cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual inclusive se mostra benevolente aos recorrentes, diante da extrema gravidade da ação delitiva perpetradas por estes.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantém-se compensação realizada pelo Juízo entre a atenuante de menoridade relativa dos réus (artigo 65, inciso I, do CPB), e a agravante em razão de ter sido o delito perpetrado contra maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inciso II, ¿h¿ do CPB), permanecendo a pena incólume nesta fase.

Presente a causa de diminuição da pena relativa à tentativa, pelo que se minora a pena em 1/3 (um terço), mantendo o patamar mínimo fixado pelo Juízo, ante ao fato de os apelantes terem chegado a subtrair os bens das vítimas, as quais só não faleceram ante ao pronto atendimento realizado na UPA, pelo que resta a pena aqui fixada em em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se, assim, incólume o patamar final fixado pelo Juízo de origem aos apelantes
em relação ao delito de tentativa de latrocínio
.
3.2 - DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO:
No tocante à dosimetria da pena do delito de roubo, os apelantes se insurgiram tão somente contra o patamar das majorantes, a qual fora mantida neste voto em 2/3 (dois terços), em razão do uso da arma de fogo na ação, já estando em vigência à época do crime 26/10/2018, a Lei n. 13.654/2018, destarte, permanecendo incólumes as penas dos apelantes em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
: Aplica-se ao presente caso o concurso material entre os delitos de tentativa de latrocínio e roubo majorado, pelo que soma-se as penas dos apelantes, restando estas no patamar final de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
permanecendo incólume aos apelantes a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
4 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012950-30.2018.8.14.0039
APELANTE:
WILLIAN PEREIRA SILVA
APELANTE:
DOUGLAS SOUZA BEZERRA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
WILLIAN PEREIRA SILVA
e
DOUGLAS SOUZA BEZERRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, do CPB e art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB, aplicada a regra do concurso material entre os delitos, ambos à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime inicial fechado. Penas estas subdivididas da seguinte forma: 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa, em relação ao delito de latrocínio tentado; e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.

Narra a exordial acusatória que no dia 26/10/2018, por volta das 9h45min, os denunciados
WILLIAN PEREIRA SILVA
e
DOUGLAS SOUZA BEZERRA
subtraíram coisa alheia móvel pertencente às vítimas ADALBERTO LEAL, ANTONIA DA SILVA LEAL, JARDELANDI DA SILVA LEAL, AMANDA LETÍCIA LEALOLIVEIRA e THALITA SANTOS SILVA, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo.

Narra ainda, que no momento do crime as vítimas ADALBERTO, ANTÔNIA, JADERLANDI, DAVI GABRIEL, AMANDA E MARIAHELENA estavam em casa, na Rua Euzébio J. Alves, nº 10, Bairro Camboatã I, Paragominas/PA, quando os réus adentraram a residência da família anunciando o assalto, sendo que DOUGLAS portava arma de fogo e WILLIAN uma faca. Os réus subtraíram os seguintes bens da residência: um aparelho celular SAMSUNG JI2016, uma mochila, uma bicicleta marca POTY, um cordão de ouro avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), um aparelho celular LG K10, um celular SAMSUNG J2 e R$600,00 (seiscentos reais).O Réu DOUGLAS agrediu fisicamente ADALBERTO, de setenta e cinco anos de idade, com uma coronhada na cabeça, que desmaiou e precisou ser levado à UPA. Além de ADALBERTO, os réus lesionaram gravemente ANTÔNIA, de 67 anos de idade.

Após saírem da casa da família os réus abordaram THALITA SANTOS SILVA e KETHELLYNY SILVA BATISTA, que estavam na praça dos jardins quando os denunciados se aproximaram, apontaram uma arma para a cabeça de THALITA e ordenaram que ela entregasse o celular a eles, o que foi feito. Em seguida ordenaram que KETHELLYNY entregasse o celular, o que, também, foi feito.

Posteriormente, os réus se evadiram do local na bicicleta de MIKAEL, amigo de THALITA e KETHELLYNY, as quais contaram o ocorrido aos seus amigos que estavam jogando futebol na praça, que, por sua, vez, passaram a procurar os réus e logo após encontraram DOUGLAS com a bicicleta.Os réus foram presos no dia seguinte aos fatos e confessaram o crime perante à autoridade policial.

A denúncia fora recebida em 19/11/2018 (fl. 61), sendo ratificado seu recebimento em 14/12/2018, conforme se verifica à fl. 71.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 133/141-v)

Inconformados,
WILLIAN PEREIRA SILVA
e
DOUGLAS SOUZA BEZERRA
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 159), com razões recursais às fls. 161/168.

Aduzem que deve ser desclassificado o delito de tentativa de latrocínio para o de roubo seguido de lesão corporal grave, haja vista a ausência de provas de que os recorrentes tinham a intenção de ceifar a vida das vítimas Adalberto e Antônia.

Assevera que caso não ocorra a desclassificação pleiteada, deve ser reformada a dosimetria da pena do delito de tentativa de latrocínio, para que seja fixada a pena-base dos recorrentes no mínimo legal. E, na terceira fase da dosimetria da pena, requerem que seja o patamar da minorante da tentativa fixado no máximo, qual seja 2/3 (dois terços).

Por fim, em relação à dosimetria da pena do delito de roubo majorado, requerem que na terceira fase da dosimetria da pena seja fixada a majorante no patamar de 1/3 (um terço) e não 2/3 (dois terços) como fizera o Juízo de origem.

Às fls. 176/184, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 192)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 196/203)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS ADALBERTO E ANTONIA

Não merece prosperar o pleito. Explico.

É cediço que o evento morte, no latrocínio, não precisa ser desejado pelo agente, bastando que seja empregada violência para roubar e que dela resulte o evento morte.

In casu
das provas concretas dos autos, em especial da narrativa das vítimas de tentativa de latrocínio, ambas pessoas idosas, e também das demais vítimas dos delitos de roubo majorado que também estavam na mesma residência, bem como da narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, se extrai que durante a ação delitiva os apelantes exerceram violência exacerbada contra as vítimas idosas tendo a vítima Adalberto, de 75 (setenta e cinco) anos de idade à época do crime, recebido uma coronhada na cabeça com tanta força que desmaiou imediatamente, e mesmo após a queda, os recorrentes continuaram a chutar e bater na vítima mesmo desmaiada, sendo que em razão das agressões a vítima permanece com sequelas, tais como tontura e visão prejudicada, inclusive após as agressões passou a apresentar sintomas de Alzheimer. Insta salientar que os apelantes só saíram da residência em razão de umas das vítimas ter conseguido fugir do local para pedir ajuda, tendo a vítima Adalberto sido socorrido, e somente acordado do desmaio já na UPA, o que leva à conclusão de que se não fosse o socorro imediato, esta vítima certamente faleceria, sobretudo em razão de à época estar se recuperando de uma cirurgia na próstata.

Já a vítima Antônia, tinha 65 (sessenta e cinco) anos de idade à época do crime, e estava de igual modo se recuperando de uma cirurgia de hérnia, também foi muito agredida na cabeça, chegando a sangrar, e posteriormente, mesmo caída continuaram as agressões contra o seu rosto, bem como sofreu chutes, em razão das agressões esta vítima foi vomitando da casa até à UPA, tendo esta ainda afirmado que as agressões só cessaram após um dos moradores da casa ter conseguido se evadido do local para pedir ajuda, e em razão das agressões sente muitas dores nas costas, e não consegue deitar sem sentir dores.

Diante deste contexto fático, nota-se que ambos os idosos estiveram na iminência de falecer durante o assalto em suas residências, o que só não veio a ocorrer em razão do pedido de socorro, e pronto atendimento na UPA. Logo, não havendo o que se falar em desclassificação do delito de tentativa de latrocínio, quando pela narrativa das vítimas, as quais são dotadas de relevante valor probatório em delitos desta natureza, se extrai que só não faleceram durante o roubo em razão de circunstâncias alheias às vontades dos apelantes, pois sofreram extrema violência inclusive com vários golpes na cabeça, devendo aqui ser reiterado que se tratam de pessoas idosas.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas das vítimas e testemunhas de acusação em Juízo:
A vítima ADALBERTO LEAL, declarou que no dia do crime, por volta das 8h30min, os réus entraram na casa sem ninguém ver e nesse momento tinham 5 pessoas da família na casa. A vítima estava sentada tomando café, quando eles chegaram e o agarraram lhe empurraram contra a parede, ficou no chão e não viu mais nada. Que bateram na sua cabeça com revólver. Eram 2 pessoas. Não viu se os réus estavam armados quando chegaram. A esposa dele contou que após ele ter desmaiado os réus o bateram e chutaram.Após a agressão ficou com sequelas, a sua cabeça roda e está enxergando mal, sendo que antes do fato não sentia tontura e enxergava bem. A esposa contou que bateram nela. Que o filho conseguiu sair da casa e chamar a polícia. Que os réus subtraíram um cordão de ouro, bicicleta, 2 celulares e bolsa de escola. Não reconheceu os réus na delegacia e nem os reconhece, pois chegaram agarrando-o por trás, jogando-o na parede e batendo a sua cabeça. Após o fato está gastando muito dinheiro para cuidar da saúde. Recebe R$954,00 de aposentadoria e está gastando mais que o valor da sua aposentadoria para cuidar da saúde, sendo necessário receber ajuda financeira dos filhos. A sua esposa, de 65 anos, também foi para o hospital. Foram para a UPA. Acordou do desmaio na UPA. Se não fosse socorrido na hora teria morrido. Antes do assalto tinha uma vida normal. Agora está usando medicamentos.
A vítima ANTONIA DA SILVA LEAL, disse que no dia do crime ela e o marido estavam com cerca 2 meses de operados, ela de hérnia e ele de próstata. Viu os réus agarrando o seu marido e ouviu quando o marido falou acalma. Eles falaram não grita que é assalto e pediram dinheiro e celular. Não viu quando jogaram o seu marido na parede. Falou para a neta Amanda colocar o neto Gabriel no quarto e trancar a porta e assim a neta fez. Eles ficaram empurrando a porta do quarto. Quando ela olhou para dentro dacasa viu o marido no chão e achou que ele estivesse morto. Tentou abrir o portão e sair para pedir ajuda e o outro réu falou não corre que é assalto, agarrou na garganta dela e colocou a faca no seu rosto que a cortou um pouco. Arrastou a vítima para dentro da casa,empurrou-a e ela caiu, foi quando ele começou a bater na sua cabeça. Não sabe dizer que estava batendo com a faca ou com arma,ficou caída no chão, sangrando. Foi quando o outro lhe bateu no rosto e a chutou. O filho Jarde conseguiu sair da casa para pedir socorro. Levaram 3 celulares, 1 bicicleta, 1 bolsa de escola e 1 cordão de ouro. Achava que o marido estava morto. Os réus perceberam que o filho tinha fugido, pegaram a bicicleta e saíram. Foi vomitando até a UPA. Ficou com sequelas após o fato, sente dor nas costas e não conseguiu voltar a ter a sua vida normal, não consegue deitar sem sentir dor. Está gastando o dinheiro da aposentadoria para comprar remédio. Acha que o marido estava morto. O filho não foi agredido. Após os fatos não foi ameaçada e ninguém da família.
A vítima AMANDA LETÍCIA LEAL OLIVEIRA, declarou que lá são duas casas, o avô e o irmão estavam na casa de frente e, ela e a avó, na de trás. Logo que os bandidos entraram bateram no avô e o irmão de 8 anos viu quando o avô foi agredido e pediu ajuda a ela. Os dois se trancaram no quarto. Viu pela brecha os ladrões chegando e viu que era um assalto. O Douglas pegou a avó e levou para outra casa e começo a bater nela, enquanto o William ficou revistando a casa. O Douglas é o gordinho. O William ficou apalpando a Helena para ver se tinha dinheiro. Tentou empurrar a porta do quarto que ela estava. Foi quando o tio acordou em outro quarto. O ladrão pegou a faca da cozinha para matar o tio dela. Depois que o tio pulou o muro para pedir ajuda o ladrão voltou noquarto que ela estava e conseguiu abrir a porta e terminou de pegar as coisas de dentro do quarto. Ele não agrediu ela e nem o irmão. O réu estava com a faca da cozinha, não viu se um deles estava com arma de fogo. Não viu quando bateram na avó, mas ouviu os gritos dela. Viu que a avó estava ensanguentada e gravemente machucada e o avô estava acordando do desmaio. O avô e avó narraram as agressões e falaram que tinham apanhado. Os ladrões levaram cordão de ouro, celular, a mochila dela de escola e a bicicleta. Não recuperou a mochila. Teve prejuízos na escola devido a perda da mochila. A bicicleta foi recuperada. O tio e os ladrões tiveram luta corporal, mas o tio não se machucou. Não viu a hora que os ladrões fugiram porque estava dentro do quarto. A vizinha foi socorrer a avó. Após o crime os avós foram para o hospital. Após os fatos não foi ameaçada e nem ninguém da família.A testemunha arrolada pelo Ministério público, o policial militar PAULO GOMES PEREIRA, disse que que ficou ciente a partir do momento em que a central passou via rádio a informação à viatura que ele estava e em seguida foram até o endereço na Rua Borba Gato, próximo à Paulo VI, em que possivelmente os réus estariam. Entraram pelo corredor e no fundo da residência dentro de um banheiro de madeira, encontraram eles. Não era na casa das vítimas. Acredita que era um local em que eles estavam fugindo. Foram em busca dos réus em razão do crime cometido na casa dos idosos. No momento em que foram encontrados eles estavam com celular, não estavam com arma de fogo, disseram que tinham jogado a faca em uma grama. Eles confessaram o roubo na casa dos idosos, mas disseram que não estavam com arma. Confessaram que tinham roubado duas meninas na praça. Eles foram presos no mesmo dia do crime.
A testemunha arrolada pelo Ministério público, o policial militar EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS, que estavam em ronda e a situação foi repassada pela central que dois bandidos tinham feito um assalto aos senhores, fizeram um cerco no local e encontraram os dois escondidos no fundo de uma residência. A Bicicleta foi entregue depois, mas não lembra se na hora que foram encontrados estavam com celular. Tinha conhecimento do crime contra os idosos e do roubo da praça dos jardins. Os réus confessaram que estiveram na casa dos idosos, mas que não bateram neles. Quando foram encontrados não estavam com arma de fogo. Foi encontrada uma peça da arma que quebrou quando bateram na cabeça da vítima. Não lembra se estavam com faca. Não conhecia os réus. Encontrou com duas vítimas do crime da praça dos jardins na delegacia e eles lhe falaram que os réus estavam com arma de fogo, mas os policiais não procuraram a arma. Acha que o local em que foram presos era próximo da casa dos idosos. Os réus foram presos na parte da manhã. Viu a peça quebrada da arma. Acha que essa peça ficou na delegacia.
A testemunha arrolada pelo Ministério público, o policial militar ALEX COELHO GONÇALVES BARROS, disse que soube dos fatos e do local onde os réus estariam, via rádio. Se dirigiram até o endereço e encontraram os réus num banheiro atrás da casa.Conduziram os réus até a delegacia. Não encontraram armas com os réus. Foi encontrada a bicicleta próximo do local onde os réus foram encontrados. Confessaram que foram na casa dos idosos. Na hora os réus falaram que não agrediram os idosos, falaram que só empurraram. Não chegou a ver os idosos porque estes foram conduzidos para a UPA. Mas viu as fotos dos idosos com as lesões.Acha que foram capturados em menos de uma hora.
DO PLEITO PELA REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO

Não há o que se falar em reforma do patamar relativo às majorantes do delito de roubo para 1/3 (um terço), quando devidamente comprovado o uso de arma na empreitada delitiva, e à época do crime 26/10/2018, já estava em vigência a Lei n. 13.654/2018, a qual elevou o patamar da majorante pelo uso de arma no delito de roubo para 2/3 (dois terços), logo, escorreito o aumento da pena neste referido patamar pelo Juízo de origem.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO

Da análise detida da sentença ora combatida, se verifica que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base dos recorrentes, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Ao valorar os vetores, assim se posicionou o Juízo de origem:
¿culpabilidade desborda dos delitos desta espécie, uma vez que juntamente com mais um agente, invadiu a residência das vítimas, os agredindo gravemente, com requintes de crueldade, portanto, é circunstância desfavorável; (...) as circunstâncias do crime não o favorecem, pois o agente aproveitou-se da situação de vulnerabilidade das vítimas, quando estavam tomando café da manhã, para praticar o crime; as consequências do delito são desfavoráveis ao réu, pois em razão das lesões os idosos ficaram graves sequelas que lhes impossibilita de praticar suas atividades habituais, sendo que a vítima Adalberto, inclusive, desenvolveu Alzheimer após o fato (...)¿
.

Do que se verifica da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem, este com dados concretos dos autos, valorou negativamente os vetores de forma escorreita, demonstrando que a culpabilidade dos apelantes, as circunstâncias e as consequências do crime, extrapolam e muito o tipo penal, logo, aquele Juízo fundamentou os vetores alinhado às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

E, sendo mantidas as valorações negativas dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia realizado o Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
aos apelantes em 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo

cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual inclusive se mostra benevolente aos recorrentes, diante da extrema gravidade da ação delitiva perpetradas por estes.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantém-se compensação realizada pelo Juízo entre a atenuante de menoridade relativa dos réus (artigo 65, inciso I, do CPB), e a agravante em razão de ter sido o delito perpetrado contra maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inciso II, ¿h¿ do CPB), permanecendo a pena incólume nesta fase.

Presente a causa de diminuição da pena relativa à tentativa, pelo que se minora a pena em 1/3 (um terço), mantendo o patamar mínimo fixado pelo Juízo, ante ao fato de os apelantes terem chegado a subtrair os bens das vítimas, as quais só não faleceram ante ao pronto atendimento realizado na UPA, pelo que resta a pena aqui fixada em em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
mantendo-se, assim, incólume o patamar final fixado pelo Juízo de origem aos apelantes em relação ao delito de tentativa de latrocínio
.
DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO

No tocante à dosimetria da pena do delito de roubo, os apelantes se insurgiram tão somente contra o patamar das majorantes, a qual fora mantida neste voto em 2/3 (dois terços), em razão do uso da arma de fogo na ação, já estando em vigência à época do crime 26/10/2018, a Lei n. 13.654/2018, destarte, permanecendo incólumes as penas dos apelantes em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
:

Aplica-se ao presente caso o concurso material entre os delitos de tentativa de latrocínio e roubo majorado, pelo que soma-se as penas dos apelantes, restando estas no patamar final de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
permanecendo incólume aos apelantes a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator